Tribunal: TJES
Processo: 5000489-42.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000489-42.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO RYAN BERETTA
RECORRIDO: ELIO ANTONIO PERINI
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto
contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para o fim de condenar o recorrente ao pagamento de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, bem como a retificação do registro de errata ou outro documento, junto ao Cartório do 1° ofício de registro de títulos e documentos das pessoas jurídicas de Colativa-ES, para excluir o nome do recorrido da ata da assembleia geral ordinária para a eleição e posse de diretoria, conselho fiscal e mudança de endereço.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao alegar que não houve dano extrapatrimonial para o recorrido, logo, não há razão para a condenação a título de danos morais e, por outro lado, pugna a retificação do registro junto ao Cartório de registro de títulos, pois afirma que a lista de presença não foi levada a registro.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que o recorrido constatou que o seu nome constou erroneamente em lista de presença em “assembleia geral ordinária para eleição e posse de diretoria, conselho fiscal e mudança de endereço” do Instituto Ryan Berreta realizada no dia 06.05.2021, pois não esteve presente na assembleia e nem tinha conhecimento da existência de tal instituto.

Afirma ainda que apenas tomou conhecimento do ocorrido devido a polêmica em razão da aprovação de lei que concedia utilidade pública ao instituto Ryan Berreta. Em razão da utilização de seu nome para a prática de atos de natureza duvidosa, moveu a presente ação.

A recorrente reconheceu que de fato houve equívoco na lista de presença da assembleia devida a uma falha operacional. Mas que após a constatação do equívoco, foi publicada nota pública em jornal de grande circulação, esclarecendo o ocorrido, mas que em nenhum momento essa lista foi levada a registro, sendo apenas registrado a ata em si.

Com efeito, resta demonstrado de que de fato o nome do recorrido foi utilizado indevidamente na lista de presença da assembleia da qual não participou. E também, através das documentações apresentadas no processo, se mostra caracterizada também a repercussão que se deu em face da aprovação de lei que concedeu utilidade pública ao instituto Ryan Beretta.

Em razão da aprovação da lei que concedia utilidade pública ao instituto, houve vários questionamentos públicos relativos à sua real finalidade, levando cidadãos a denunciar o instituto por suposta ação criminosa, o que motivou a intervenção do órgão ministerial para a apuração de suposta prática.

Conforme apresentado a r. sentença, a imagem do recorrido permanecia vinculada ao Instituto Ryan Berreta dada a utilização indevida do seu nome.

Sendo assim, se mostra que a conduta do recorrente, causou dano ao recorrido, pois se observa que o nome do recorrido foi envolvido em prática de atos de natureza duvidosa, o que acabou manchando a sua imagem no meio social em que vive.

Posto isso, conforme leciona o art. 5, X da CF/88,

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Tendo em vista a visão negativa em que a utilização do seu nome, de forma indevida, gerou em sua vida, o direito a indenização de cunho moral se mostra caracterizado.

Logo,
vota-se pela manutenção da r. sentença combatida pelos seus próprios fundamentos.

Relativamente ao
quantum
arbitrado, o valor definido pela r. sentença proferida, se mostra proporcional à gravidade do dano amargado,
pelo que se comunga com o quantum arbitrado na r. sentença.

Por fim, em relação a alegação de descabimento da pretensão de cunho obrigacional, a recorrente pugna a retificação da ata da assembleia do cartório competente, argumentando que a ata de fato foi levada a registro, mas que a lista de presença não foi, tornando assim tal obrigação descabível.

Entretanto, ainda que a recorrente alegue que a lista não tenha sido levada a registro, a ata da assembleia geral ordinária para eleição e posse de diretoria, conselho fiscal e mudança de endereço do Instituto Ryan Berreta, realizada no dia 06.05.2021 foi levada a registro, e a lista de presença da referida assembleia se mostra importante devido aos assuntos constantes na ata.

Sendo assim, mantêm-se a determinação de retificação perante o Cartório competente, determinado na r. sentença.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe NEGA PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado que se fixa em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.